Tribunal: TJPA
Processo: 0806194-33.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806194-33.2018.8.14.0051

APELANTE: JOSE MAURICIO COSTA SILVA

APELADO: ELSIMAR ROCHA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO INTEGRAL DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA COMO CONSECTÁRIO LÓGICO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS, SEM MODIFICAÇÃO DO MÉRITO.

I –
Verificada a omissão do acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, não obstante o provimento integral da apelação, impõe-se a integração do julgado para adequação ao resultado do julgamento.

II –
Sendo a sucumbência consectário lógico da solução da lide, o acolhimento do recurso autoral impõe a inversão dos encargos processuais, nos termos dos arts. 82 e 85 do Código de Processo Civil.

III -
Embargos de declaração conhecidos e providos apenas para sanar a omissão quanto aos ônus sucumbenciais, mantidos inalterados os demais termos do acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0806194-33.2018.8.14.0051

EMBARGANTE/APELANTE: JOSÉ MAURÍCIO COSTA SILVA

ADVOGADA: JULIANE FONTENELE ZAMPIETRO

EMBARGADO/APELADO: ELSIMAR ROCHA ALMEIDA

ADVOGADO: GERALDO MARIA ALBUQUERQUE SIROTHEAU

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ MAURÍCIO COSTA SILVA
nos autos da Apelação Cível nº 0806194-33.2018.8.14.0051, oriunda da 2ª Vara Cível da Comarca de Santarém, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de evidência e declaração incidental de inconstitucionalidade, ajuizada em face do Cartório de Registro de Imóveis e Notas de Santarém, representado por
ELSIMAR ROCHA ALMEIDA
, na qual o autor buscou afastar a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos como condição para a lavratura de escritura pública e o registro de imóveis adquiridos de pessoa jurídica.

O acórdão embargado deu provimento à apelação interposta pelo autor, reformando a sentença de improcedência para reconhecer a inconstitucionalidade incidental da exigência prevista no art. 262 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, por caracterizar sanção política vedada pelo ordenamento constitucional, determinando a lavratura da escritura pública e o posterior registro dos imóveis independentemente da apresentação das certidões negativas exigidas, sem condenação da parte apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nos embargos de declaração, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à condenação da parte apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais, alegando que, diante do provimento integral do recurso e da reforma da sentença, seria devida a imposição de custas e honorários advocatícios à parte vencida, requerendo o saneamento do suposto vício, inclusive para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, a embargada pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos, afirmando inexistir omissão, contradição ou obscuridade no julgado, ao argumento de que atuava à época dos fatos na condição de interina da serventia extrajudicial, como agente estatal, sem autonomia administrativa ou patrimonial, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pessoalmente por ônus sucumbenciais, invocando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 779 da repercussão geral, segundo o qual eventual responsabilidade decorrente da atividade cartorária exercida por interinos é atribuível exclusivamente ao Estado.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0806194-33.2018.8.14.0051

EMBARGANTE/APELANTE: JOSÉ MAURÍCIO COSTA SILVA

ADVOGADA: JULIANE FONTENELE ZAMPIETRO

EMBARGADO/APELADO: ELSIMAR ROCHA ALMEIDA

ADVOGADO: GERALDO MARIA ALBUQUERQUE SIROTHEAU

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Inicialmente, cabe destacar que assiste razão ao embargante, conforme fundamentação a seguir:

O acórdão embargado deu provimento integral à apelação, reformando a sentença de improcedência para reconhecer a inconstitucionalidade da exigência de apresentação de certidões negativas de débitos como condição para a lavratura da escritura pública e o registro dos imóveis, acolhendo, portanto, a pretensão autoral em sua totalidade.

Todavia, embora tenha havido a inversão do resultado do julgamento, com o reconhecimento do apelante como parte vencedora da demanda, o acórdão deixou de se manifestar expressamente acerca da redistribuição dos ônus sucumbenciais, mantendo-se, por omissão, a condenação imposta na sentença, que atribuía ao autor o pagamento das custas e honorários advocatícios.

Tal circunstância configura omissão relevante, uma vez que, nos termos do art. 85, caput, e do art. 82 do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre a parte vencida, sendo consectário lógico do provimento do recurso a inversão dos encargos sucumbenciais.

Assim, reconhecida a procedência do pedido inicial em grau recursal, impõe-se a correção do julgado para adequá-lo ao resultado efetivamente alcançado, atribuídos os ônus sucumbenciais à parte apelada.

Diante disso, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos integrativos, para sanar a omissão apontada e inverter os ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem fixados nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, observados os limites legais, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para suprir a omissão e determinar a inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos acima delineados.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2026